Tribunal: TJMT
Processo: 0019818-56.2005.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019818-56.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATOGROSSO DENTAL MEDICA LTDA - ME - CNPJ: 02.189.518/0001-40 (APELADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), ANTONIO DORILEO - CPF: 108.551.141-34 (APELADO), FRANCISCO SPADA - CPF: 252.549.289-72 (APELADO), ANTONIO DORILEO - CPF: 108.551.141-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SPADA - CPF: 252.549.289-72 (TERCEIRO INTERESSADO), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou pedido de desistência formulado na execução fiscal, julgando extinto o feito sem resolução do mérito e fixando honorários advocatícios com base no art. 85, § 3º, do CPC, reduzidos pela metade conforme o art. 90, § 4º, do mesmo diploma.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia consiste em saber se é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico é mensurável.

III.

Razões de decidir:

3.

Conforme o Tema 1.076 do STJ, a fixação por equidade somente é admitida em hipóteses excepcionais, como quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável.

4.

No caso, o proveito econômico é objetivamente quantificável, afastando a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC.

5.

A afetação do Tema 1.255 pelo STF, por si só, não suspende o processo nem autoriza a adoção de critério diverso do estabelecido pela jurisprudência.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC, quando o proveito econômico for mensurável. 2. A existência de repercussão geral no STF (Tema 1.255) não autoriza a aplicação do critério da equidade nem determina o sobrestamento da causa.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 487, III; 90, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022 (Tema 1.076); TJMT, Apelação Cível 1001894-78.2020.8.11.0044, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10/10/2025; TJMT, Apelação Cível 1000070-84.2023.8.11.0107, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/9/2025; TJMT, EDcl 1000248-41.2019.8.11.0085, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17/7/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
execução fiscal
ajuizada em face de
MATOGROSSO DENTAL MÉDICA LTDA. – ME
e
FRANCISCO SPADA
, que, ao homologar o pedido de desistência formulado pela parte exequente, julgou extinto o processo sem resolução do mérito e arbitrou honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade, nos termos do § 4º do artigo 90 do mesmo diploma legal.

Aduz, no que tange à verba honorária sucumbencial, prevista no § 8º do artigo 85 do CPC, que, embora o referido dispositivo legal estabeleça a apreciação equitativa como critério de fixação dos honorários somente nas hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo, a jurisprudência pátria tem admitido, de forma reiterada, a aplicação do referido critério também nos casos em que o valor da causa se revela consideravelmente elevado, de modo a evitar quantias desproporcionais e incompatíveis com a complexidade da demanda.

Assegura que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, nos termos do
Tema 1.255
, no qual se discutirá a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, quando o valor da causa, o montante da condenação ou o proveito econômico se revelarem exorbitantes. Sustenta que a tendência, portanto, é a de reafirmação da jurisprudência da Corte, que admite a aplicação do critério equitativo para a fixação da verba sucumbencial em hipóteses de expressiva quantia envolvida.

Afirma que, na hipótese dos autos, o zelo profissional demonstrado foi meramente ordinário, sem exigência de deslocamentos, tratando-se de demanda de natureza singela, ante a simplicidade e amplitude do tema, sem realização de audiência, perícia ou qualquer outra forma de instrução, o que evidencia a modicidade do trabalho desempenhado e afasta a possibilidade de arbitramento de honorários em patamares elevados.

Requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, nos termos do
§ 8º do artigo 85 do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas,
Mato Grosso Dental Médica Ltda. – ME e Francisco Spada,
sustentam a inaplicabilidade do critério de fixação dos honorários por equidade, defendendo a manutenção dos honorários arbitrados com base no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, trata-se de
execução fiscal
ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de

Mato Grosso Dental Médica Ltda. – ME
e
Francisco Spada
,
com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 000100/05, oriundo da falta de recolhimento do ICMS Garantido Integral, no valor atualizado de R$ 3.176.569,12 (três milhões cento e setenta e seis mil e quinhentos e sessenta e nove reais e doze centavos - Id. 316994389 – fls. 3 e 316994877).

Mato Grosso Dental Médica Ltda. – ME e Francisco Spada opuseram exceção de pré-executividade, por meio da qual sustentaram a ilegalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral, pleiteando o reconhecimento da nulidade do crédito tributário executado (Id. 316994871).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação nos autos informando o cancelamento da certidão de dívida ativa n. 000100/05 e, em razão disso, requereu a extinção da execução fiscal (Id. 316994876).

O Juízo
a quo
proferiu sentença para homologar o pedido de desistência formulado pela parte exequente e julgar extinto o processo, bem como arbitrou honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, com fundamento no § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade, nos termos do § 4º do artigo 90 do mesmo diploma legal:

[...] No caso em apreço, verifica-se que somente após a manifestação da parte executada, o ente público informou o cancelamento do débito e requereu a desistência da presente execução, restando claro a não incidência da dispensa do ônus de sucumbência.

Posto isso, diante do requerimento da parte exequente, homologo o pedido de desistência e, consequentemente, julgo extinta a presente execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26 da LEF. [...]. (Sentença, Id. 316994880).

[...] Assim sendo, acolho os presentes Embargos de Declaração para retificar o parágrafo que trata sobre a condenação em verba honorária da sentença sob Id. 135320867, que passa a ter a seguinte redação:

“
(...) Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária da excipiente, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, III, do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal. (...)
”

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a sentença de Id. 135320867 como lançada nos autos. [...]. (Sentença, embargos de declaração, os quais foram acolhidos com efeitos modificativos, Id. 316994889).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença supramencionada, limitando-se a impugnar exclusivamente a fixação dos honorários advocatícios, requerendo que estes sejam arbitrados por equidade.

2.

Honorários advocatícios:

A controvérsia recursal restringe-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando o Estado de Mato Grosso sua definição por equidade, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC, em razão da elevada expressão econômica da causa e da baixa complexidade da demanda.

Direto ao ponto, com o julgamento que homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente e julgou extinta a execução fiscal, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Nesse contexto, é relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, conforme se observa a seguir:

[...] i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
[...]. (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/3/2022 – Recurso Repetitivo – Tema 1.076).

Diante desse contexto, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.076, a fixação dos honorários advocatícios deve, como regra, observar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, afastando-se tal parâmetro apenas nas hipóteses em que esses montantes sejam inestimáveis ou irrisórios – o que não se verifica na espécie –,
razão pela qual é incabível a fixação por apreciação equitativa
.

Em consonância com esse entendimento, é a jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal:

[...] 4. O art. 85, §§2º e 3º, do CPC estabelece percentuais específicos a serem aplicados contra a Fazenda Pública,
afastando a possibilidade de fixação por equidade em causas de valor elevado, nos termos da tese firmada no Tema 1.076/STJ
.

[...]

Tese de julgamento: “
Na hipótese de extinção de execução fiscal em razão do cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, os honorários advocatícios são devidos pela Fazenda Pública, devendo ser fixados nos percentuais mínimos do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001894-78.2020.8.11.0044, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 10/10/2025
).

[...] 7. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com os percentuais legais previstos no art. 85, §3º, do CPC, não se justificando a adoção do critério da equidade, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.076, que veda a fixação equitativa quando o valor da causa for elevado e economicamente mensurável.

[...]

Tese de julgamento: “[...]
4. A fixação de honorários advocatícios por equidade é vedada quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais previstos no CPC, conforme decidido no Tema 1.076/STJ.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000070-84.2023.8.11.0107, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 26/9/2025
).

[...]
3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1.076, admite a fixação de honorários por equidade apenas em hipóteses excepcionais, como causas de valor inexpressivo, inestimável ou de baixa complexidade.
4. No caso concreto, o valor da causa ultrapassa R$ 157 milhões, não se tratando de hipótese excepcional que justifique o afastamento do critério legal de fixação baseado no percentual previsto no art. 85, §3º, do CPC.
[...]

6. O sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 do STF não é cabível, uma vez que a Suprema Corte não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria.
7. A mera afetação do tema ao plenário do STF não obriga a paralisação automática das ações em curso, cabendo ao relator do recurso paradigma deliberar sobre eventual suspensão. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 0010612-23.2014.8.11.0002, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgado em 25/8/2025
).

Dessa forma, no caso em análise, o Juízo
a quo
decidiu com acerto ao fixar os honorários advocatícios com base nas faixas percentuais previstas no § 3º do artigo 85 do CPC, considerando o proveito econômico obtido, correspondente à anulação do crédito tributário, razão pela qual a sentença não comporta qualquer reparo.

Por fim, cumpre registrar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no RE 1.412.069 (Tema 1.255), tal circunstância, por si só, não autoriza a alteração dos critérios atualmente estabelecidos para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem permanecer observados até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a matéria.

Nesse sentido:

[...] A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema 1076 do STJ, porquanto o valor da causa não é irrisório ou inestimável, afastando-se a fixação equitativa.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1255) não acarreta a suspensão automática dos processos, salvo determinação expressa, o que não se verifica no caso.

[...]

Tese de julgamento: “[...]
Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, salvo quando irrisório ou inestimável, conforme o Tema 1076 do STJ. A mera existência de repercussão geral no STF não suspende automaticamente processos sobre a matéria.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1007819-93.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip,
julgado em 28/7/2025
).

[...] 3. Não há omissão no julgado, pois o acórdão enfrentou expressamente a inaplicabilidade do art. 85, § 8º, ao caso concreto, dada a existência de proveito econômico mensurável.
4. A fixação dos honorários no mínimo legal deve observar a sistemática escalonada e progressiva do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC nas causas em que houver proveito econômico.
5. O acórdão também analisou e afastou a necessidade de sobrestamento do feito, com base na jurisprudência do STF, por ausência de determinação nesse sentido.

[...]

Tese de julgamento: “
1. Não há omissão quando o acórdão se manifesta de forma clara sobre a inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC diante de proveito econômico mensurável. 2. A inexistência de determinação de sobrestamento pelo STF no Tema 1255 afasta a necessidade de suspensão do feito.
”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1000248-41.2019.8.11.0085, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 17/7/2025
).

Em conclusão, não estando configuradas as hipóteses excepcionais que autorizam a fixação de honorários por equidade, e sendo o proveito econômico plenamente quantificável, mostra-se incabível a adoção de critério diverso daquele previsto no regime ordinário de fixação, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida, por refletir adequada aplicação da jurisprudência consolidada e dos parâmetros objetivos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e, em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em 0,2% (dois décimos por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025